Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-63.2017.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001102-63.2017.8.14.0077

APELANTE: GEDSON REGO BELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00011026320178140077

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GEDSON REGO BELO (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP –– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA. O juiz é livre para determinar o
quantum
de redução ou de aumento da pena, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.
Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pena pecuniária deve ser fixada na primeira fase da dosimetria da pena, devendo incidir as atenuantes e as causas de aumento da pena. Recurso improvido. Redução, de ofício, da pena pecuniária. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00011026320178140077

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GEDSON REGO BELO (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GEDSON REGO BELO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Anajás, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 160 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 01/04/2017, a vítima Rocilda Severina da Silva estava no trapiche da sua residência pegando água, momento em que percebeu a presença de um rapaz rondando as proximidades da sua casa. Que em razão disso, perguntou ao mesmo se ele morava por ali, tendo o rapaz respondido que morava do outro lado do rio. Ainda segundo Rocilda, a mesma estranhou a resposta do rapaz, já que ela o conhecia e sabia que ele morava na cidade. Afirmou também, que quem estava rondando a sua casa era GEDSON REGO BELO, conhecido como PAPY. Já no dia 01/04/2017, por volta das 22hs, Rocilda estava em sua residência juntamente com o seu filho, Jones Maria da Silva Farias, que é portador de necessidades especiais, quando bateram na porta de sua casa. Antes de abrir a porta Rocilda perguntou quem era “ANDRINHO” seu neto. Ao abrir a porta, dois indivíduos encapuzados adentraram a sua casa armados com pedaços de madeira e terçado. Um dos indivíduos foi até o seu filho Jones e começou a sufocá-lo com as mãos falando textuais: “EU QUERO TUDO! EU QUERO TUDO!”. Que temendo pela vida do seu filho entregou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), momento em que os dois indivíduos pegaram o dinheiro, trancaram as vítimas e empreenderam fuga. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 13 de abril de 2017, ID-6494284.

Aduz o Apelante que deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, eis que proferida com inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, aponta a negativa de autoria e a necessária absolvição em razão da ausência de provas. Alega que com a ausência da vítima em audiência, as provas se mostram extremamente frágeis, pois os depoimentos dos policiais são contraditórios. Informa que inexistem provas nos autos de que estava armado, bem como aponta que houve a revogação do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP. Aduz ainda que não há comprovação da existência do concurso de pessoas. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por inobservância ao art. 226 do CPP; no mérito, pretende sua absolvição e a redução da pena ao mínimo legal, eis que os fundamentos usados para considerar as circunstâncias como desfavoráveis encontram-se eivados de vícios insanáveis. Por fim, alega que a redução pelas atenuantes da confissão e menoridade do réu deve ser de no mínimo 1/6 para cada atenuante, devendo a pena ser fixada em patamar aquém do mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6494297.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que a pena base seja redimensionada para o mais próximo do mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 17/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00011026320178140077

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GEDSON REGO BELO (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GEDSON REGO BELO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Anajás, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 160 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por inobservância ao art. 226 do CPP; no mérito, pretende sua absolvição e a redução da pena ao mínimo legal, eis que os fundamentos usados para considerar as circunstâncias como desfavoráveis encontram-se eivados de vícios insanáveis. Por fim, alega que a redução pelas atenuantes da confissão e menoridade do réu deve ser de no mínimo 1/6 para cada atenuante, devendo a pena ser fixada em patamar aquém do mínimo legal.

Assim, vejamos.

1)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aponta a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP.

Em julgamento realizado no início de maio de 2021, ao apreciar a ordem de HC nº 652284/SC, a 5ª Turma do STJ, anuindo ao entendimento já consagrado na 6ª Turma, anotou que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), não é evidência segura da autoria do delito. De acordo com o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo confirmação em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime.

Ocorre que o reconhecimento do réu foi feito pela vítima em sede policial, porém foi corroborado pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, que afirmaram que a vítima sem dúvida alguma reconheceu, de imediato, o réu.

Ademais, o réu ao confessar a autoria do delito, ID-6494305, confirmou a utilização de uma faca e o concurso de agentes. Afirmou que precisava de dinheiro para comprar drogas; que seu comparsa se chama Valdo; que já conhecia a vítima.

A testemunha PM Mário Oliveira Oeiras afirmou que a vítima reconheceu na delegacia o acusado; que na ronda encontraram os acusados e apresentaram o réu na delegacia; que o outro se evadiu; que não foi encontrada a arma; que são conhecidos pela prática desse tipo de crime; que o acusado estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica.

A testemunha PM Manoel Mesquita da Conceição afirmou que: “a vítima reconheceu pelas fotos o réu na delegacia; que a vítima reconheceu com convicção o réu; que a vítima é bastante idosa e tem um filho especial; que encontraram o réu sem arma.”

Sendo assim, o reconhecimento do ofendido pela vítima, feito através de fotografia, não se mostra como o único meio de prova da autoria delitiva, eis que há ainda a confissão do réu em juízo.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP.

Passo ao exame do mérito.

2)

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante da confissão do réu, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, corroboradas pela palavra da vítima que afirmou, em sede policial, que foi o réu quem subtraiu os objetos de sua casa, relatando que eram dois os agentes e que a ameaçaram exigindo a entrega dos bens.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“(...) Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça." (
APR 20140910227392
)

“(...) O fato de o apenado haver sido detido em flagrante não impede a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, '
d'
, do Código Penal. A respeito já decidiu este Superior Tribunal de Justiça que
'

a referida atenuante deve ser aplicada em favor do sentenciado ainda que a confissão somente corrobore a autoria delitiva já evidenciada pela prisão em flagrante'
(AgRg no HC n. 201.797⁄SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Jorge Mussi
, DJe de 2⁄2⁄2015)." (
AgRg no HC 363.566/SP) (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

3)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à alegada ausência de fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, vejamos.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 120 dias multa, eis que foram reconhecidas como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade e as consequências do crime, as quais mantenho.

Sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente, como acertadamente o fez o MM. Juízo
a quo.
Ademais, a referida circunstância é reprovável, eis que uma das vítimas era um deficiente físico e a outra era pessoa idosa.

As consequências do crime são desfavoráveis, eis que as vítimas, uma idosa e seu filho com necessidades especiais, foram trancadas e ameaçadas dentro de sua própria residência, ocasionando trauma e insegurança que dificilmente serão superados.

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 120 dias multa, eis que adequada e proporcional.

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

Ausentes agravantes. Mantenho as atenuantes de confissão espontânea e de menoridade do réu, bem como a redução da pena em 2 anos, restando 4 anos de reclusão. Atenuo, de ofício, nesta fase da dosimetria, a pena pecuniária em 40 dias multa, restando 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a fração de aumento da pena em 1/3 para cada causa de aumento, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Desta forma, afasto as alegações do ora Apelante e mantenho a decisão recorrida, modificando de ofício a pena pecuniária, eis que a ela não foram aplicadas pelo MM. Juízo
a quo
as atenuantes da segunda fase da dosimetria, bem como as causas de aumento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, modificando de ofício a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022